Tribunal: CARF
Processo: 10120.739776/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.739776/2019-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.403 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CITALE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO PIS/COFINS. IMPEDIMENTO
TEMPORAL. INOCORRÊNCIA.
Como dito, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido, sobre
aquisições de leite in natura, instituído com base no Decreto n° 8.533/2015,
que regulamenta o disposto no art. 9°, da Lei n° 10.925/2004 - Programa Mais
Leite Saudável, referente ao 3° trimestre de 2012.
Na forma do inciso III, do § 1°, do art. 9°-A da Lei n° 10.925/04, relativamente
aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, o pedido de compensação ou
de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput acumulado até o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8° somente poderá ser efetuado a
partir de 1° de janeiro de 2017.
A data de protocolo do pedido de ressarcimento de crédito presumido ocorreu
em 26/01/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar o impedimento temporal e determinar o retorno dos
autos à Unidade de Origem para análise do crédito apurado pela Recorrente, nos termos do voto
do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.739776/2019-29
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739776/2019-29

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório, (fls. 799/801), cientificado em 21/01/2020, conforme consignado às fls.
808/810, que indeferiu o Pedido de Ressarcimento, fl. 03, em formulário papel,
pleiteando o crédito presumido de COFINS NÃO-CUMULATIVA MERCADO
INTERNO sobre aquisições de leite in natura, instituído com base no Decreto n°
8.533/2015, que regulamentou o disposto no art. 9°-A da Lei n° 10.925/2004, tendo
como valor do pedido o montante de R$ 138.209,74, referente ao período de apuração:
01/01/2012 a 31/03/2012.
O pedido de ressarcimento foi indeferido devido à ocorrência da decadência, nos termos
do artigo 54 da IN RFB n° 1.717/2017, o qual estabelece que os créditos presumidos, na
forma pleiteada pela contribuinte, devem ser apurados no prazo de 5 anos contados da
data do pedido.
A contribuinte alega, em sua Manifestação de Inconformidade, fls. 813/819, interposta
em 20/02/2020, que teria direito ao creditamento do PIS/Cofins, considerando a
alteração legislativa promovida pela Lei n° 13.137/2015, a qual introduziu o art. 9°-A
na Lei n° 10.925/2004, sendo esse dispositivo regulamentado pelo Decreto Presidencial
n° 8.533/2015. No caso, a contribuinte defende que esse dispositivo instituiu o direito
de utilizar o crédito presumido de PIS/COFINS proveniente da aquisição de leite in
natura utilizado como insumo, para compensação com débitos próprios de tributos
federais e/ou para fins de ressarcimento em espécie.
Alega ainda que o prazo decadencial para pleitear o ressarcimento estabelecido pelo art.
54 da IN RFB n° 1.717/2017 ofende o princípio da reserva de lei complementar (art.
146, III, CF) e a inteligência dos arts. 150, § 4°, 168 e 173, I, CTN e art. 74, §5°, Lei n°
9.430/1996).
Em 09 de abril de 2020, através do Acórdão n° 03-90.683, a 9a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, declarando extinto, por prescrição, o crédito
pleiteado.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 22 de setembro
de 2020, às e-folhas 831.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de outubro de 2020,
e-folhas 833, de e-folhas 835 à 843.
Foram alegadas razões de fato e de direito nos mesmos termos que a
Manifestação de Inconformidade.
- DOS PEDIDOS
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739776/2019-29

Por todos os motivos expostos em linhas pretéritas, a Recorrente requer seja o
presente Recurso Voluntário recebido e processado, bem como seja dado provimento à presente
pretensão recursal para, ao final, reformar o v. Acórdão recorrido, sendo reconhecido seu direito
ao ressarcimento da quantia de R$ 138.209,74 (cento e trinta e oito mil, duzentos e nove reais e
setenta e quatro centavos), a ser homologada pelo i. Julgador, mediante o afastamento da
extinção de direito prevista pelo artigo 54 da IN RFB n° 1.717/17, em homenagem ao mens legs
da Lei n° 13.137/2015, ao princípio da reserva à lei complementar (art. 146, III, CF), e às regras
decadenciais estabelecidas pelo CTN.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
- Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 22 de setembro
de 2020, às e-folhas 831.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de outubro de 2020,
e-folhas 833.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
 O prazo decadencial para pleitear o ressarcimento estabelecido pelo art.
54 da IN RFB n° 1.717/2017.
Passa-se à análise.
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido, sobre aquisições de
leite in natura, instituído com base no Decreto n° 8.533/2015, que regulamenta o disposto no art.
9°, da Lei n° 10.925/2004 - Programa Mais Leite Saudável, referente ao 1° trimestre de 2012,
comportando um crédito de Cofins no importe de R$ 138.209,74 (cento e trinta e oito mil,
duzentos e nove reais e setenta e quatro centavos).
Despacho Decisório indeferiu o crédito pleiteado, sob o fundamento de que
por força do art. 54, da IN RFB n° 1.717/17, o pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado
somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido, o que
não teria sido observado pela Recorrente, estando o pedido fulminado pela decadência.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade referendou o entendimento do
Despacho Decisório.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739776/2019-29

Com efeito, por algum tempo, os créditos presumidos de PIS/COFINS,
provenientes da aquisição de leite in natura, poderiam ser objeto somente de compensação de
débitos das próprias contribuições sociais.
A Lei n° 13.137/15 introduziu o art. 9°-A, na Lei n° 10.925/04, conferindo ao
contribuinte o direito de utilizar o crédito presumido de PIS/COFINS, proveniente da aquisição
de leite in natura utilizado como insumo, para compensação com débitos próprios de tributos
federais e/ou para fins de ressarcimento em espécie.
Para tanto, referido dispositivo legal estabeleceu uma regra para efetiva
utilização do crédito presumido de PIS/COFINS apurado, a qual encontra-se disciplinada em seu
§ 1°, nos seguintes termos:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do
ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário a partir da referida data, para:
§ 1° O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata
o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8° somente
poderá ser efetuado:
I
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8° ;
II
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1°
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1° de
janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1° de
janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1° de janeiro
de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8°, a partir de 1° de
janeiro de 2019.

De igual forma, o Decreto n° 8.533/2015 - DOU 1, de 1°.10.2015, responsável
por regulamentar o disposto no art. 9°-A da Lei n° 10.925/2004, replicou a regra prevista no
dispositivo legal acima transcrito, nos termos do art. 33, transcrito abaixo:
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados na
forma prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus derivados
classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8° da Lei n° 10.925,
de 2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria;
ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1° A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de
publicação deste Decreto;
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739776/2019-29

II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1° de
janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1° de
janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1° de
janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1° de janeiro
de 2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a partir de 1° de janeiro
de 2019.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa jurídica
no Programa Mais Leite Saudável.

A Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017, consolidou a
legislação tributária no que tange aos créditos ressarcíveis. O crédito presumido em comento
possui previsão de ressarcimento no artigo 53:
Art. 53. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e
à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM
mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de setembro de 2015,
poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação, observado o disposto no art.
54.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação de que trata o
caput poderão ser efetuados somente em relação aos créditos apurados no:
I - ano-calendário de 2010, a partir de 1o de outubro de 2015;
II - ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
III - ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
IV - ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018; e
V - período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e 30 de setembro de 2015, a
partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa jurídica
no Programa Mais Leite Saudável, instituído pelo Decreto no 8.533, de 30 de
setembro de 2015.
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente
para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido.

Como dito, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido, sobre
aquisições de leite in natura, instituído com base no Decreto n° 8.533/2015, que regulamenta o
disposto no art. 9°, da Lei n° 10.925/2004 - Programa Mais Leite Saudável, referente ao 1°
trimestre de 2012.
Na forma do inciso III, do § 1°, do art. 9°-A da Lei n° 10.925/04, relativamente
aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, o pedido de compensação ou de ressarcimento
do saldo de créditos de que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que
trata o § 8° somente poderá ser efetuado a partir de 1° de janeiro de 2017.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739776/2019-29

A data de protocolo do pedido de ressarcimento de crédito presumido ocorreu
em 26/01/2018 (e-folhas 03).
Portanto, em observância a legislação vigente.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade nega o provimento com base
nos seguintes argumentos, folhas 05 daquele documento:
Considerando o exposto acima, o prazo para a empresa pleitear o ressarcimento dos
créditos presumidos de PIS/COFINS, nos termos do artigo 9°-A da Lei n° 10.925/2004,
está sujeito ao prazo prescricional previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932, em
consonância com o artigo 54 da IN RFB n° 1.717/2017, e não a prazo decadencial como
descrito no Despacho Decisório.
Assim, os pedidos de ressarcimento, relacionados aos créditos relativos ao
PIS/COFINS, apurados trimestralmente no ano-calendário de 2012, prescrever-se-ão
após 5 anos contados do encerramento de cada período de apuração. Ou seja, o primeiro
período de apuração encerrado em 31/03/2012 prescreveu a partir de 01/04/2017,
ocorrendo o mesmo raciocínio para os períodos subsequentes. Logo, os pedidos de
ressarcimento, relacionados ao ano-calendário de 2012, prescreveram a partir de
31/12/2017; portanto, o pedido, em análise, que foi formalizado em 29/01/2018, está
prescrito.
Entendo que o Acórdão de Manifestação de Inconformidade embora preciso
em definir o prazo de natureza prescricional, ignora que a Lei n° 13.137/15, ao introduziu o art.
9°-A, na Lei n° 10.925/04, elege novo marco – prazo inicial – para contagem do prazo
prescricional e a partir desse marco deve se contar o lustro.
Posto isso, voto por dar provimento PARCIAL ao recurso voluntário, para
afastar o impedimento temporal e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
análise do crédito apurado pela Recorrente.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital